Tribunal: TJES
Processo: 0003598-23.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003598-23.2015.8.08.0006

APELANTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
AMARILDO GOMES DA SILVA E OUTROS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL.

1. O art. 118,
caput,
da Lei do Município de Aracruz n. 2.898/2006, dispõe que
“os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”,
sendo devido o acréscimo salarial quando verificado o labor em condições insalubres por meio de laudo pericial.

2.
O pagamento de insalubridade está condicionado à data do laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo seu pagamento a servidor aposentado antes da constatação da insalubridade por meio da prova técnica.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003598-23.2015.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

APELADO: AMARILDO GOMES DA SILVA e outros (10)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL.

1. O art. 118,
caput,
da Lei do Município de Aracruz n. 2.898/2006, dispõe que
“os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”,
sendo devido o acréscimo salarial quando verificado o labor em condições insalubres por meio de laudo pericial.

2.
O pagamento de insalubridade está condicionado à data do laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo seu pagamento a servidor aposentado antes da constatação da insalubridade por meio da prova técnica.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003598-23.2015.8.08.0006

APELANTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
AMARILDO GOMES DA SILVA E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 705/707-v dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da
“Ação Ordinária”
ajuizada pelos apelados, julgou procedente o pedido inicial determinando
“pagamento do adicional de insalubridade aos requerentes, a contar da data da realização da prova pericial, qual seja, 14 de julho de 2021, em grau médio (20%), com base nos vencimentos do cargo efetivo dos requerentes [...]”
.

Irresignado, a autarquia municipal recorre dizendo que o requeridos Alex Sandro Barcelos Nunes foi exonerado do cargo em julho de 2021, o requerido Amarildo Gomes da Silva já recebe adicional de insalubridade em grau máximo e o requerido Wanderlei Ribeiro Lourenço se encontra aposentado desde 2017, os quais não teriam direito ao adicional de insalubridade deferido.

Afirma que houve mudanças nas instalações na estação de tratamento de água e esgoto que impedem o contato com hidróxido de sódio. Diz que contratou uma empresa terceirizada para averiguar as necessidades de adequação técnica e as funções que devem receber adicional de insalubridade. Alega que o LTCAT recentemente elaborado não

constatou insalubridade na função de operador de tratamento de água. Sustenta, ainda, que o sistema de tratamento de água não permite o contato direto com produtos químicos.

Muito bem.

A autarquia municipal devolve a controvérsia acerca do direito dos apelados perceberem adicional de insalubridade de insalubridade por labor em zona considerada insalubre.

A Lei Municipal n. 2.898/2006 estatui o seguinte:

Art. 118. Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º. Aplicar-se-ão as regras definidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão, e não se incorpora ao vencimento do servidor.

§ 3º. No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens. § 4º. Comprovada a existência de condições de insalubridade, o adicional é devido de forma integral, ainda que a atividade não seja prestada de forma habitual e permanente.

Diante do regramento municipal, foi deferida produção de prova pericial dos autos para dirimir a controvérsia.

Em análise ao laudo (fls. 674/697), verifico que o perito nomeado pelo MM. Juízo
a quo
concluiu expressamente que os autores estavam expostos a agentes químicos de forma habitual e permanente, o que ensejaria o reconhecimento da insalubridade em grau médio. Vejamos a conclusão pericial:

Pela vistoria na área, leitura dos autos, Diligência, Análise Documental x Diligência e na fundamentação legal, principalmente da
NR 15 nos seus anoxos nº 11 e 13
, esse perito conclui que os
Autores durante o exercício das atividades descritas nesse laudo e nos LTCATs
estava exposto de modo habitual e permanente
a atividades
INSALUBRES em todo período avaliado e com direito ao adicional de insalubridade de grau médio por manuseio de álcalis cáusicos (hidróxido de sódio)
. (fl. 692)

As alegações recursais não merecem prosperar, porquanto os LTCATs disponibilizados ao perito foram utilizados como base para a elaboração do laudo, conforme se vê em fl. 690. Além disso, o local de trabalho dos autores foi pessoalmente vistoriado, verificando-se que os riscos à saúde dos trabalhadores permanece independentemente da formatação da estação de trabalho dos autores.

Assim, constatada a existência de labor em ambiente insalubre sem a respectiva contraprestação, correta a r. Sentença ao determinar ao pagamento do adicional de insalubridade aos autores.

Observo que o MM. Juízo fixou o pagamento do acréscimo salarial a partir de 14 de julho de 2021, matéria que se encontra estabilizada pela preclusão consumativa.

Com isso, assiste parcial razão ao apelante no tocante ao afastamento da condenação em relação ao servidor WANDERLEI RIBEIRO LOURENÇO, que já se encontra aposentado desde 27 de novembro de 2017, conforme Decreto Municipal n. 33.480/17.

Nesse particular,
“[...] a jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(STJ; REsp 1.400.637; Proc. 2013/0287073-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 24/11/2015).

Assim, impera-se a improcedência do pedido inicial em relação ao referido servidor.

Em relação ao servidor ALEX SANDRO BARCELOS NUNES, a condenação se limita naturalmente ao período que efetivamente manteve vínculo com a autarquia. Já em relação ao servidor AMARILDO GOMES DA SILVA, o fato de atualmente perceber adicional de insalubridade em grau máximo não afasta a condenação ora imposta, sendo-lhe assegurado o direito ao ao patamar deferido nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido em relação a WANDERLEI RIBEIRO LOURENÇO.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)